Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701035-26.2021.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YOSHIHIKO HORINO, FRANCINALDO FERNANDES LEITE, MARIA DO SOCORRO FERNANDES LEITE APELADO: FRANCINALDO FERNANDES LEITE, MARIA DO SOCORRO FERNANDES LEITE, YOSHIHIKO HORINO D E S P A C H O De início, registro que os presentes autos estão associados ao processo no 0701029-19.2021.8.07.0008. Em sede de recurso adesivo (ID 30900268), os réus pretendem a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor sob o argumento de que este é proprietário de imóvel avaliado em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), produtor rural e paga plano de saúde no valor mensal acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Acrescentam que o benefício foi impugnado por eles anteriormente e que o Juízo a quo indeferiu o pedido mediante decisão de ID 85459386 (autos do processo associado no 0701029-19.2021.8.07.0008). Contudo, após o feito ser encaminhado ao NUPMETAS para sentença, o beneplácito foi concedido quando do julgamento conjunto das ações nos 0701035-26.2021.8.07.0008 e 0701029-19.2021.8.07.0008. Por sua vez, o autor alega em contrarrazões ao recurso adesivo que é aposentado por tempo de contribuição, com saúde debilitada e idade avançada, contando atualmente com mais de 90 (noventa) anos. Assevera que a sua insuficiência de recursos se presume verdadeira, ante a renda mensal de R$ 2.775,67 (dois mil e setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), conforme extrato do INSS, e que o seu plano de saúde é pago pelo seu filho. Pontua que o imóvel em discussão foi vendido para adimplir dívida executada nos autos no 0032925-41.2004.8.07.0001, em curso perante a 6a Vara Cível de Brasília, e que, apesar da venda aos réus, ainda não receberam o montante integral decorrente do negócio. Pois bem. Incontroverso nos autos a existência de decisões conflitantes proferidas nos aludidos processos associados quanto ao benefício de gratuidade de justiça postulado por Yoshihiko Horino, autor na presente ação de rescisão contratual no 0701035-26.2021.8.07.0008. Extrai-se dos autos associados no 0701029-19.2021.8.07.0008 (ação de manutenção na posse) que o réu daquela ação (Yoshihiko Horino) teve o referido benefício, postulado em contrarrazões, indeferido mediante a decisão de ID 32682173, fundamentada da seguinte forma: “Indefiro a gratuidade de justiça requerida pelo réu, porquanto o negócio jurídico por ele celebrado envolvendo o imóvel em discussão nestes autos é absolutamente incompatível com a alegada hipossuficiência de recursos financeiros”. No dispositivo da sentença de ID 33804663, relativo àquela ação, não consta a concessão de beneplácito ao réu, o qual inclusive juntou comprovante do pagamento do preparo recursal quando da interposição da apelação naqueles autos. Por outro lado, verifico no presente processo no 0701035-26.2021.8.07.0008 (ação rescisória proposta por Yoshihiko Horino), que o benefício em questão foi deferido por meio do decisum de ID 33803851, e confirmada na parte dispositiva da sentença, haja vista que o Sentenciante singular determinou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Em consequência, o autor desta ação rescisória protocolou o recurso de apelação sem o respectivo recolhimento do preparo. Nesse contexto, necessário se faz o exame da questão de forma uniforme para ambos os processos associados, porquanto a situação financeira da parte Yoshihiko Horino é apenas uma, a ser averiguada nessa oportunidade, com efeitos ex nunc. Se for constatado que ele não faz jus ao benefício, será decidido nesta instância que não há necessidade da gratuidade de justiça neste processo e determinado o recolhimento do preparo recursal. Ademais, não obstante as alegações do postulante em contrarrazões de ID 33804700, verifico que vieram desacompanhadas de elementos de prova aptos a viabilizar a análise acerca da sua atual situação financeira, tais como extratos bancários, comprovantes de renda, declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas, até porque a tela referente ao benefício previdenciário recebido por ele, acostada no bojo da peça de resposta, é do dia 11/1/2021. Assim, concedo prazo de 10 (dez) dias para que o autor desta ação apresente provas da sua alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador